Tribunal: TCU
Processo: 027.989/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2414/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Maria Dalva Medeiros de Sousa, ex-prefeita, em razão da inexecução parcial do objeto pactuado no Contrato de Repasse 0276037-56/2008 (Siafi 641800), firmado entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa, e o Município de Presidente Kennedy/TO para implantação ou melhoria de obras de infraestrutura urbana no município. Considerando que a implementação do objeto previa o montante de R$ 830.006,31, sendo R$ 799.690,00 repassados pela União e R$ 30.316,31, em contrapartida do município; considerando que houve empenho parcial no valor de R$ 196.400,00, e, não obstante a autorização por parte do Ministério das Cidades para pagamento, não houve à época emissão de empenho para o valor suplementar, não existindo, portanto, amparo orçamentário no valor de R$ 603.290,00; considerando que a então SecexTCE, após análise de diligências e justificativas (peça 136), verificou que a falta do repasse que contribuiu para a não consecução do objeto do contrato ocorreu no âmbito do Ministério das Cidades; considerando que não houve identificação dos responsáveis no Ministério das Cidades e que, transcorridos mais de dez anos do fato gerador (paralisação da obra após última medição em que os recursos foram liberados, realizada em 2011), eventual citação restaria prejudicada, posto que inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa; considerando que a unidade instrutora entendeu afastada a responsabilidade dos servidores da Caixa Econômica Federal, por não terem participado das ocorrências irregulares, bem como por terem tentado solucionar a pendência orçamentário-financeira; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 212, 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em: acatar parcialmente as alegações de defesa de José Messias de Souza; Raimundo Nonato Frota Filho; Maria Luzia do Couto Aguiar e Jairan Bandeira Gomes; excluir da relação processual Márcio Fortes de Almeida, Mário Silvio Mendes Negromonte, José Messias de Souza; Raimundo Nonato Frota Filho; Maria Luzia do Couto Aguiar e Jairan Bandeira Gomes; acatar parcialmente as alegações de defesa de Maria Dalva Medeiros de Sousa e Ailton Francisco da Silva; julgar regulares com ressalva as contas de Maria Dalva Medeiros de Sousa e Ailton Francisco da Silva e dar-lhes quitação; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 136) aos responsáveis, e ao Ministério de Desenvolvimento Regional; e arquivar a presente tomada de contas especial. 1. Processo TC- Processo 027.989/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 003.453/2014-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ailton Francisco da Silva (CFP XXX.911.901-XX); Jairan Bandeira Gomes (CFP XXX.993.601-XX); José Messias de Souza (CFP XXX.423.421-XX); Maria Dalva Medeiros de Sousa (CFP XXX.326.041-XX); Maria Luzia do Couto Aguiar (CFP XXX.142.901-XX); Mario Silvio Mendes Negromonte (CFP XXX.407.364-XX); Márcio Fortes de Almeida (CFP XXX.147.367-XX); Raimundo Nonato Frota Filho (CFP XXX.230.421-XX). 1.3. Unidade: Município de Presidente Kennedy/TO. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE. 1.7. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934), Jailton Zanon da Silveira (OAB/RJ 77.366) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Juliana Bezerra de Melo Pereira Santana (OAB/TO 2674) e outro, representando Maria Dalva Medeiros de Sousa; Dilma Campos de Oliveira (OAB/TO 2725-B), representando Raimundo Nonato Frota Filho, Maria Luzia do Couto Aguiar e José Messias de Souza; Redson José Frazão da Costa (OAB/TO 4332-B), representando Ailton Francisco da Silva; e Lucas Barreto Rezende Seabra (OAB/BA 34.099), representando Mario Silvio Mendes Negromonte. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.